Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-50.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004577-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AFONSO - CPF: 915.698.421-91 (AGRAVANTE), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), DEOMAR AFONSO - CPF: 400.715.298-53 (AGRAVADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. EXTENSÃO TEMPORÁRIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por comodatário contra decisão que, em ação de extinção de comodato c/c reintegração de posse c/c perdas e danos, deferiu tutela de urgência para determinar sua desocupação do imóvel, com prazo inicial de 15 dias, posteriormente estendido por mais 30 dias em sede de tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o prazo concedido para a desocupação do imóvel é razoável, à luz das circunstâncias do caso concreto e do direito à moradia invocado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de comodato celebrado entre as partes é por prazo indeterminado, conferindo ao comodante o direito de requerer a devolução do bem a qualquer momento, desde que concedido prazo razoável para a desocupação (art. 581 do CC).

4.

A notificação extrajudicial de desocupação foi enviada em outubro de 2024, e a decisão judicial de reintegração foi proferida em fevereiro de 2025, já tendo decorrido tempo superior a quatro meses até o julgamento do presente recurso, evidenciando prazo razoável para a realocação do Agravante e de sua família.

5.

O direito à indenização por benfeitorias eventualmente realizadas no imóvel não confere ao comodatário direito de retenção, não sendo óbice à reintegração do comodante na posse do bem (art. 582 do CC e jurisprudência consolidada).

6.

A alegação de que o comodante possui outros imóveis é irrelevante, pois não afasta sua prerrogativa legal de requerer a restituição do bem, por se tratar de liberalidade revogável nos limites legais.

7.

Já tendo sido concedido, inclusive em sede recursal, prazo adicional para desocupação voluntária, e não havendo nos autos demonstração de violação a princípios constitucionais ou legais, inexiste razão para reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O comodante pode requerer a restituição do bem cedido em comodato por prazo indeterminado a qualquer tempo, desde que conceda prazo razoável para a desocupação.

2.

A existência de benfeitorias realizadas pelo comodatário não impede a reintegração de posse nem enseja direito de retenção, devendo eventual indenização ser discutida em sede própria.

3.

O decurso de prazo superior a quatro meses entre a notificação e o julgamento do agravo configura tempo razoável para a desocupação voluntária do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 581 e 582; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1007945-38.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 07.06.2023, DJE 11.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004577-50.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em Ação de Extinção de Comodato c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos (Proc. n.º 1001513-67.2024.8.11.0032), deferiu a tutela de urgência determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, concedendo 15 dias para a desocupação voluntária.

O agravante alega que reside no imóvel há mais de 7 anos, em razão de um contrato de comodato firmado em 30-08-2017, por prazo indeterminado, com o agravado, que é seu pai.

Aduz que no local estabeleceu sua residência de forma definitiva, realizando diversas benfeitorias e investimentos que ultrapassaram R$ 250.000,00.

Diz que os 30 dias para a desocupação, como constou da notificação recebida, é exíguo para buscar outra residência, visto que Rosário Oeste vive uma crise imobiliária, com poucos imóveis disponíveis para locação, o que dificulta sua realocação imediata.

Argumenta que o agravado possui vários imóveis de luxo em Cuiabá, e não em necessidade da casa em questão.

Pontua que a reintegração forçada, com uso de força policial, causaria danos irreparáveis aos seus familiares, expondo-os a um despejo abrupto sem alternativa de moradia.

Requereu a antecipação da tutela recursal, que foi concedida para estender o prazo da desocupação do imóvel por mais 30 dias (ID 272796382).

Por fim, requer a reforma da decisão para garantir um prazo razoável para eventual desocupação, respeitando o direito à moradia do Agravante e sua família.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão de ID 278967371.

É o relatório.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO AFONSO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que deferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Extinção de Comodato c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por DEOMAR AFONSO, determinando a reintegração de posse do imóvel situado na Rua Marechal Deodoro, nº 553, Rosário Oeste/MT, concedendo ao Agravante o prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme decisão liminar por mim proferida (ID 272796382), deferi parcialmente o pedido de tutela recursal para estender o prazo da desocupação do imóvel por mais 30 dias, considerando que a saída do local envolve toda a família do agravante, incluindo filho menor, e que não havia prejuízo imediato ao Agravado.

Como observado na decisão monocrática, o Agravante não se opõe ao fato de ter que desocupar o imóvel, insurgindo-se apenas contra o exíguo prazo que lhe foi concedido para a desocupação.

Pois bem. O cerne da questão debatida neste recurso consiste em verificar se o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo a quo para a desocupação voluntária do imóvel é ou não razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Da detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada deve ser mantida, sendo insuficientes os argumentos apresentados pelo recorrente para sua reforma, além do que, considerando o transcurso do tempo desde a concessão da tutela recursal parcial, já se passaram aproximadamente sete meses, prazo que se mostrou mais que razoável para a desocupação voluntária do imóvel.

O processo originário trata de ação de extinção de comodato cumulada com reintegração de posse ajuizada pelo Agravado contra o Agravante.

O comodato é, por natureza, um contrato temporário e gratuito, pelo qual o comodante cede ao comodatário o uso de bem infungível por tempo determinado ou indeterminado.

Quando celebrado por prazo indeterminado, como no caso em tela, o comodante tem a prerrogativa de solicitar a devolução do bem a qualquer momento, desde que conceda prazo razoável para a desocupação, consoante o disposto no art. 581 do Código Civil.

No caso em análise, observo que o contrato de comodato foi firmado em agosto de 2017, há mais de sete anos, e o Agravado notificou o Agravante extrajudicialmente para desocupação em
outubro de 2024
, concedendo-lhe o prazo de 30 dias. Não satisfeito com a recusa do Agravante em desocupar o imóvel, o Agravado ajuizou a ação possessória em novembro de 2024, sendo o Agravante intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência em
03-02-2025
.

Houve, portanto, um lapso temporal significativo entre a notificação e a efetiva intimação da decisão que determinou a reintegração de posse, período em que o recorrente poderia ter providenciado outra moradia. Ademais, com a concessão da tutela recursal estendendo o prazo por mais 30 dias, o Agravante obteve, na prática, mais de quatro meses para providenciar sua realocação, prazo que se mostra mais que razoável.

Quanto à alegação de que realizou benfeitorias no imóvel que ultrapassariam R$ 250.000,00, tal matéria deverá ser objeto de análise na ação principal, não constituindo óbice à reintegração de posse, uma vez que eventual direito à indenização por benfeitorias não confere ao comodatário o direito de retenção.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO – DEFERIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA COM PRAZO DE 6 (SEIS) MESES PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO – EXIGIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE APENAS PARA OS CASOS DE RESOLUÇÃO ANTES DO PRAZO PREVISTO PARA TÉRMINO DO CONTRATO –
DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS IMPLEMENTADAS – INVIABILIDADE
– ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FRENTE A AFETAÇÃO DO TEMA 1.031 DO STF – DESACOLHIMENTO – SUSPENSÃO EXCLUSIVA DOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CASO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Ao conceder prazo de 6 (seis) meses para a desocupação do imóvel pelo comodatário, se o juízo singular se vale de uma interpretação isolada de determinada norma do instrumento contratual (parágrafo único da Cláusula Quarta) que deve ser interpretada de forma confluente com a cabeça do respectivo dispositivo contratual, deve o juízo ad quem proceder a correção da decisão recorrida a conformar todas as disposições do ajuste.

Assim, se a necessidade de prévia notificação do comodatário com antecedência de 6 (seis) meses restringe-se às hipóteses de resolução unilateral do pacto antes do prazo previsto para o término, tal ônus não pode ser exigido do comodante quando o pedido de retomada da pose do bem foi proposto depois de expirado o prazo certo previsto pelas partes na avença.

Ainda que se possa concluir, ao final da demanda, pela boa-fé do comodatário na implementação de tais benfeitorias e, da eventual necessidade de que estas sejam indenizadas, retenção do imóvel deve ser sempre evitada, por postergar a correção de uma situação processual inconveniente, tornando cada vez mais difícil e tormentosa a solução justa da causa
.

Afinal, se de um lado é possível a discussão sobre um eventual direito do comodatário, de outro, a retenção atingirá a esfera patrimonial do comodante que, nessa hipótese, fica impedido de explorar economicamente o bem comodado, causando-lhe prejuízos que inevitavelmente deverão ser indenizados
.

A suspensão nacional determinada por ocasião da afetação do Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031 do STF) como representativo de repercussão geral restringe-se às ações cuja controvérsia versem sobre procedimentos administrativos e processos judiciais relativos à demarcação de terras indígenas, não podendo atingir ações possessórias que não guardem relação com a matéria constitucional afetada. (N.U 1007945-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Da mesma forma, não prospera a alegação de que o Agravado teria vários imóveis e não necessitaria do imóvel objeto do litígio, pois tal circunstância não afasta o direito do comodante de requerer a devolução do bem cedido em comodato por prazo indeterminado, conforme sua conveniência, nos termos do art. 581 do Código Civil.

A jurisprudência invocada pelo Agravante acerca da necessidade de concessão de prazo razoável para desocupação é aplicável ao caso, porém, como demonstrado, tal prazo já foi devidamente concedido, tanto pelo Juízo a quo quanto por este Relator, em sede de tutela recursal.

Destaco, por oportuno, que no momento atual do julgamento deste agravo, considerando que a decisão agravada foi proferida em fevereiro de 2025, a decisão que concedeu a tutela recursal para estender o prazo em mais 30 dias foi proferida em março de 2025, e estamos agora em momento posterior a abril de 2025 (data da certidão de decurso de prazo para contrarrazões), já transcorreu tempo mais que suficiente para que o Agravante providenciasse sua realocação.

Assim, considerando que o prazo razoável para desocupação já foi garantido, inclusive com a extensão concedida em sede de tutela recursal, e que já transcorreu tempo superior ao necessário para a realocação do Agravante e sua família, não há razão para reforma da decisão agravada.

Em consulta ao processo na origem, verifica-se que o Agravante já deixou o imóvel, tendo inclusive sido registrado um Boletim de Ocorrências narrando o estado precário em que deixou o imóvel, sem as alvenarias, grades, portas ou janelas, pias ou fios de energia elétrica, além de ter removido telhas e o madeiramento das edículas dos fundos do imóvel entre outros (ID 195410163 - Pág. 2/3 - origem), tudo documentado por fotos (ID 195418347 - Pág. 1/ 80).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, já contemplado o prazo adicional de 30 dias concedido em sede de tutela recursal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025